Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016257-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUIZ CARDOSO BALAU - CPF: 086.997.129-87 (EMBARGANTE), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES - CPF: 759.807.971-49 (EMBARGADO), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU (EMBARGANTE), LUIZ CARDOSO BALAU - CPF: 086.997.129-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU ARREMATAÇÃO E ATOS POSTERIORES – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS NÃO DEMONSTRADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1016257-37.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
.

EMBARGADO:
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.

Processo na Origem n.º 1005926-67.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Agravo n.º 1016257-37.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 148902665 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU ARREMATAÇÃO E ATOS POSTERIORES – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS NÃO DEMONSTRADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese o disposto no art. 675 do CPC,

o prazo para opor embargos de terceiro, quando o terceiro não foi intimado da execução ou da penhora, é de cinco dias, contados da data em que este tomou conhecimento inequívoco da turbação.

O art. 300 do NCPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte
”
.

O embargante,
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, alega que o acórdão foi contraditório quanto à tese de que havia coisa julgada com relação à decisão proferida no AI 1005322-35.2022.8.11.0000. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de suspensão total da execução, mas apenas da meação e também quanto a alegação de inadequação da via eleita para pleitear a nulidade da execução.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo.

Contraminuta
(ID ): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, de acórdão que negou provimento ao Agravo, nos quais alega que o acórdão foi contraditório quanto à tese de que havia coisa julgada com relação à decisão proferida no AI 1005322-35.2022.8.11.0000. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de suspensão total da execução, mas apenas da meação e também quanto a alegação de inadequação da via eleita para pleitear a nulidade da execução.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão não comportava reforma porque correta a decisão que determinou a suspensão da arrematação e atos posteriores.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Portanto,
esses são
elementos suficientes
a demonstrar a probabilidade do direito da embargante
, ora agravada, de modo
a permitir a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso
objeto dos embargos, bem como da imissão na posse e levantamento de valores.

No mesmo passo,
demonstrado o perigo de dano caso tivessem continuidade os atos expropriatórios
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi contraditório porque se contrapõe à decisão proferida no AI 1005322-35.2022.8.11.0000, logo feriu a coisa julgada.

Em primeiro lugar, o referido AI não foi nem interposto pela embargada e tinha por objeto a anulação dos atos processuais que se seguiram ao falecimento do advogado do executado, supostamente por ausência de representação válida, tese que foi rejeitada.

Por seu turno o acórdão ora embargado teve como tese principal a ausência de citação da cônjuge, ora embargada, da execução e principalmente dos atos expropriatórios.

Em segundo lugar, não há contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão.

Desse modo, não há indícios de contradição, porque esta ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Portanto, não se verifica contradição entre a fundamentação posta no acórdão, qual seja a de que de fato a ausência de citação pode causar a nulidades dos atos expropriatórios, e a conclusão de que nesse caso se afigura mais prudente suspender os efeitos da arrematação até que restem apuradas tais situações ocorridas na execução.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

O embargante alega ainda que teria havido omissão quanto à impossibilidade de suspensão total da execução, mas tão somente 50% do valor auferido na arrematação, que corresponderia à meação da embargada.

No entanto, o acórdão tratou expressamente do tema e concluiu que a ausência de intimação da embargada para exercer a faculdade que lhe e asseguradas no art.843, §1º do CPC, torna nulas a hasta pública e, por consequência, a arrematação.

Vejamos:

“
O agravante insurge-se também contra a parte da decisão que determinou a suspensão da arrematação e atos posteriores.

No entanto, nos termos do art. 843 , § 1º , do CPC/2015, "É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições".

Para que a cônjuge meeira, ora agravada, pudesse exercer essa faculdade, era necessário que tivesse sido intimada para que tivesse ciência quanto à designação da hasta pública do bem penhorado.

Verificada
a ausência de intimação para essa finalidade, são nulas a hasta pública realizada e, por consequência, a arrematação havida na ocasião
.

Assim, constitui
vício insanável a ausência de intimação do cônjuge do executado, casado em regime de comunhão universal, que não é intimada da arrematação, limitando o seu direito de defesa, o que impõe a nulidade da alienação judicial
”. (grifei)

Portanto, não se verifica a alegada omissão porque a decisão de se manter a suspensão da arrematação até o julgamento dos embargos de terceiro, foi baseada na discussão dos dispositivos legais acima mencionados, corroborada pela jurisprudência sobre o tema.

Também não há falar-se em omissão acerca da adequação ou não da discussão sobre a nulidade da arrematação por meio de embargos de terceiro porque, como dito anteriormente, houver a nulidade do leilão, consequentemente será considerada nula a arrematação.

Além disso se trata de tema afeto ao mérito da ação e somente após sua análise na origem cabe a sua apreciação em sede recursal.

Isso foi também esclarecido no acordão embargado. Vejamos:

“A discussão acerca da existência ou não de vícios no leilão ou se se operou a coisa julgada em relação à possibilidade de suspensão da arrematação, em razão da decisão proferida em agravo anterior proposto pelo marido da agravada, não foram discutidas na decisão agravada e não comportam análise nessa instância, sob pena de supressão de instância, mormente porque constituem matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito dos embargos e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem”.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022